Tribunal: TJES
Processo: 5017999-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5017999-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA LAMEIRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017999-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA LAMEIRA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE CASTELO – DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão provisória de descontos referentes a contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário (pensão por morte) da autora. A agravada sustenta ter sido vítima de fraude denominada "golpe da falsa central de atendimento", na qual, induzida a erro por fraudadores que detinham seus dados, realizou a contratação e transferiu os valores via PIX para terceiros.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiros mediante engenharia social caracteriza fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima aptos a afastar a responsabilidade do banco; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para a suspensão dos descontos no benefício da segurada.

III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o enunciado da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A utilização de "engenharia social" para a prática de fraudes, muitas vezes viabilizada pelo acesso de terceiros a dados sigilosos e específicos do consumidor, não rompe o nexo causal, pois a custódia das informações e a segurança das operações constituem deveres inerentes ao risco do empreendimento. 5. Incumbe à instituição financeira o dever de monitorar transações que destoam do perfil de consumo do cliente, especialmente quando a contratação de crédito é acompanhada de transferências imediatas de vulto para contas de terceiros. 6. O perigo de dano milita em favor da consumidora, dada a natureza alimentar da verba atingida (pensão por morte), ao passo que a medida de suspensão é reversível e o prejuízo da instituição bancária é estritamente patrimonial.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A fraude bancária realizada mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade no sigilo de dados ou na segurança das transações. 2. A instituição financeira tem o dever de identificar e obstar movimentações financeiras que destoem ostensivamente do perfil do consumidor, respondendo pela falha na prestação do serviço ao permitir contratações e transferências atípicas em curto espaço de tempo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017999-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S.A.

AGRAVADO: LUCIA DE FATIMA LAMEIRA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE CASTELO – DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da decisão que suspendeu os descontos de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pensão por morte, em cenário de suposta fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento".

Conforme se extrai dos autos originários e da narrativa recursal, o agravante defende a higidez do vínculo contratual ancorado na biometria facial capturada durante o fluxo digital. Argumenta que a transferência subsequente do valor por parte da agravada a terceiros rompe o nexo de causalidade.

Contudo, a análise da probabilidade do direito deve considerar o regime de responsabilidade objetiva das instituições financeiras, consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que define como fortuito interno as fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a modalidade de fraude descrita pela agravada envolve a detenção, por parte dos fraudadores, de dados sigilosos e específicos da consumidora, o que possibilitou a indução a erro mediante o ardil de "cancelamento de cartão". A circunstância de terceiros possuírem informações que deveriam estar sob o estrito sigilo e segurança da instituição financeira sugere falha no dever de custódia de dados ou vulnerabilidade sistêmica que permitiu a abordagem personalizada.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a engenharia social não afasta a responsabilidade bancária, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo e de transferência via PIX realizada mediante fraude, determinando a restituição dos valores debitados e condenando as instituições financeiras ao pagamento de indenização por danos morais à autora, vítima de golpe bancário. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fraude bancária perpetrada por terceiros caracteriza fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo comprovação de fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. 4. A fraude bancária realizada mediante engenharia social, com a obtenção indevida de dados pessoais e direcionamento da vítima a realizar operações fraudulentas, constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade da instituição financeira, não afastando sua responsabilidade . 5. A ausência de comprovação, pela instituição financeira, de medidas eficazes para impedir ou mitigar o golpe evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de indenizar. 6. A indenização por dano moral é devida, considerando o impacto emocional e financeiro suportado pela vítima, não configurando mero dissabor . 7. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fraude bancária perpetrada por terceiros mediante engenharia social configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor . 2. A falha na prestação do serviço bancário se caracteriza quando a instituição financeira não adota mecanismos eficazes para prevenir ou mitigar fraudes, devendo arcar com os prejuízos decorrentes. 3. A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, sendo cabível quando há impacto significativo sobre a vítima . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC/2002, art. 406 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50052784820238080047, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Noutro viés, destaca-se que é dever da instituição financeira monitorar transações que destoam do perfil do cliente, especialmente quando envolvem contratações de vulto seguidas de transferências imediatas, como ocorrido na hipótese:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA . FRAUDE BANCÁRIA. ESTELIONATO DIGITAL. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO . 1) Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se deve questionar a “validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.” (AgInt no AREsp n . 1.167.808/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018.) 2) Nesse cenário, não há razão para a declaração de nulidade processual, devendo o erro na indicação do documento de identidade da recebedora ser considerado mero equívoco que não compromete a validade do ato . 3) O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 466, firmara entendimento no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorra do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” 4) A Súmula nº 479 da sobredita Corte Superior, posteriormente, houve por bem ratificar referido posicionamento jurisprudencial, estabelecendo que “[as] instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 5) Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC . 4) Em caso envolvendo o conhecido como “troca de cartões”, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, a despeito de sua contribuição para o sucesso do golpe ao entregar voluntariamente o cartão bancário ao terceiro estelionatário. 6) Isso porque, conforme precedente firmado pelo STJ no REsp n. 1.995 .458/SP, “embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.” 7) De forma ainda mais didática, assentara a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.052 .228/DF, que “[a] instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.” 8) A mesma lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor no cancelamento de uma compra não reconhecida no cartão de crédito, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para realizar transferências incomuns, nos valores de R$ 20.000,00 e R$ 19.000,00, para contas bancárias situadas em ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor . 9) Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50034948120228080011, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Portanto, o fato de a consumidora ter efetuado a transferência via PIX logo após o recebimento do crédito não configura, por si só e em cognição sumária, a culpa exclusiva. A aparente engenharia social aplicada integra o risco do empreendimento.

Quanto ao perigo de dano, este milita em favor da agravada, pois os descontos atingem verba de natureza alimentar (Pensão por Morte), essencial para a sua subsistência. O prejuízo do banco é estritamente patrimonial e reversível.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.